Tribunal: STF
Processo: AI 700492
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-20
Data de publicação: 2012-03-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. SISTEMA DE ECONOMIAS. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 



    Razões do agravo regimental que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Aplicação da Súmula 283/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.



    Agravo regimental a que se nega provimento.